Tribunal: TJSP
Processo: 1008729-16.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – CARTÃO DE CRÉDITO – Pagamento parcial de fatura de cartão de crédito não computado pelo banco. Sentença de procedência com a fixação de indenização por danos morais de R$12.000,00, com juros de mora desde a data da inscrição indevida. Imposição de multa por embargos de declaração protelatórios. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – CARTÃO DE CRÉDITO – Pagamento parcial de fatura de cartão de crédito não computado pelo banco. Sentença de procedência com a fixação de indenização por danos morais de R$12.000,00, com juros de mora desde a data da inscrição indevida. Imposição de multa por embargos de declaração protelatórios. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A autora comprovou o pagamento parcial da fatura impugnada. O erro existente no processamento dos pagamentos entre o banco e terceiro não pode ser estendido à autora, que fez o pagamento regular da fatura, ainda que parcial. Inexigibilidade do débito, no valor pago, que se impõe. Dano moral configurado e que deve ser reparado, contudo cabível a redução do valor da indenização para a importância de R$3.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação. Não configuração do caráter protelatórios dos embargos de declaração para imposição da multa do art. 1.026, §2o do CPC. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008729-16.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008729-16.2019.8.26.0007 -Voto no 27312
2
VOTO No 27312.
APELAÇÃO No 1008729-16.2019.8.26.0007 SÃO PAULO.
APELANTE: BANCO PAN S/A.
APELADA: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO
NOME CARTÃO DE CRÉDITO Pagamento parcial de fatura
de cartão de crédito não computado pelo banco. Sentença de
procedência com a fixação de indenização por danos morais de
R$12.000,00, com juros de mora desde a data da inscrição
indevida. Imposição de multa por embargos de declaração
protelatórios. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE
EM PARTE: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A
autora comprovou o pagamento parcial da fatura impugnada. O
erro existente no processamento dos pagamentos entre o banco e
terceiro não pode ser estendido à autora, que fez o pagamento
regular da fatura, ainda que parcial. Inexigibilidade do débito, no
valor pago, que se impõe. Dano moral configurado e que deve ser
reparado, contudo cabível a redução do valor da indenização para
a importância de R$3.000,00, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Por se tratar de relação
contratual, os juros de mora incidem desde a citação. Não
configuração do caráter protelatórios dos embargos de declaração
para imposição da multa do art. 1.026, §2o do CPC. Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 159/165, declarada a fls. 171/174, cujo relatório se adota,
que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais movida por Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008729-16.2019.8.26.0007 -Voto no 27312
3
das Graças dos Santos contra o Banco Pan S/A. para declarar quitados
R$520,00 da fatura vencida em 13/05/2017, declarar inexistente o débito de
R$520,00 em relação a mesma fatura e para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$12.000,00, com juros de mora
desde a inscrição do nome nos cadastros restritivos. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de custas e de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre a condenação. O réu foi condenado ainda
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão de embargos
de declaração protelatórios.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que o valor
do pagamento efetuado pela autora não foi repassado pela instituição
receptora do pagamento. Explica que o erro é da apelada, por ter utilizado a
linha digitável da fatura para efetuar outros pagamentos. Ressalta que é
impossível a produção da prova de que não recebeu o repasse do valor e não
há irregularidades em sua conduta. Discorre sobre a causa de exclusão da
responsabilidade civil, sobre a não caracterização de danos morais e sobre o
valor elevado da condenação. Ressalta que os juros de mora devem fluir
desde a citação. Esclarece que os embargos de declaração não tiveram caráter
protelatório e, por isso, deve ser afastada a imposição de multa. Frisa que os
honorários devem ser fixados no patamar mínimo, em razão da simplicidade
da causa. Pleiteia o provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões a fls. 194/198.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata a questão de ação declaratória em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008729-16.2019.8.26.0007 -Voto no 27312
4
autora afirma que tem um cartão de crédito e sempre cumpriu suas
obrigações. Explica que passou a receber ligações de cobranças de faturas já
pagas e a ré não reconheceu o pagamento dessas faturas. Ressalta que o seu
nome foi indevidamente inscrito nos cadastros restritivos.
É cabível ao caso a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a questão
tratada é relativa ao direito do consumidor. Há hipossuficiência econômica e
financeira da autora.
O pedido de reparação de dano decorre de fato do
serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta
do § 3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso,
o banco réu, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva
do consumidor ou de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do
risco da atividade desenvolvida.
O réu devia ter provado a legitimidade da
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi
feito.
Alega o apelante que não recebeu o repasse do
valor de R$520,00 pago pela autora em maio de 2017.
Acontece que o comprovante de fls. 33 comprova
que a autora efetuou o pagamento de R$520,00 na Loja da Casas Bahia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008729-16.2019.8.26.0007 -Voto no 27312
5
Ressalte-se que o pagamento mínimo da fatura era de R$241,52 e o código de
barras do comprovante de pagamento é o mesmo da fatura do cartão. Não há
qualquer erro na linha digitável como alegou o apelante.
O
erro
existente
no
processamento
dos
pagamentos entre o banco e terceiro não pode ser estendido à autora, que fez
o pagamento regular da fatura, ainda que parcial.
Incumbia ao réu ter apurado a existência ou não
do repasse da parcela e tomado as medidas cabíveis contra o causador do
inadimplemento, que, no caso dos autos, não é a autora, porque a fatura foi
paga.
Importante realçar que a autora formulou
reclamação no Procon/SP relativa aos fatos tratados na inicial (fls. 51/58).
Impõe-se,
portanto,
a
declaração
de
inexigibilidade da fatura, no valor pago pela autora.
Evidente o dano moral diante da inscrição do
nome da autora em razão de fatura paga, mesmo que de forma reflexa.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é
o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos
dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008729-16.2019.8.26.0007 -Voto no 27312
6
julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade da repercussão da
ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos
sofridos.
Tendo em conta tais critérios e as características
do fato, afigura-se razoável a redução do valor fixado na r. sentença para a
quantia de R$3.000,00, que se mostra suficiente para indenizar a apelada pelo
ocorrido, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Tratando-se de relação contratual, devem incidir
sobre a indenização juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do
Código Civil e não desde o evento danoso como constou da r. sentença.
Embora tenha sido acolhido o pedido de redução
da indenização, verifica-se que o percentual dos honorários foi
adequadamente fixado pelo Juízo, considerando-se a natureza e a
complexidade da causa e, por isso, deve ser mantido.
Quanto à aplicação da multa do art. 1.026, §2o do
CPC, verifica-se que o apelante exerceu legitimamente a defesa de seus
interesses, não ficando configurado, de forma clara, o intuito protelatório dos
embargos de declaração. Nos embargos, impugnou o termo inicial dos juros
moratórios (fls. 168/170).
Ressalte-se que não está a parte impedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008729-16.2019.8.26.0007 -Voto no 27312
7
defender interesse próprio, especialmente quando tem razão.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o caso de
reforma parcial da r. sentença.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do banco réu para reduzir a indenização por
danos morais para R$3.000,00, para determinar a incidência de juros
moratórios a partir da citação e para afastar a condenação ao pagamento de
multa decorrente do caráter protelatório de embargos de declaração. No mais,
mantida a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator